Tribunal: CARF
Processo: 11080.728870/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728870/2018-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.203 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
NUERNBERGMESSE BRASIL - FEIRAS E CONGRESSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728870/2018-58
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.203 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728870/2018-58

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo à multa
isolada por compensação não homologada referente à DCOMP n° 106665636628021417024814,
assim discriminado:

Em 12/11/2013 (e-fl. 10), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 09/24), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
alega ser descabida a cobrança instituída pelo artigo 74, § 17, da Lei n.o
9.430/96, tendo em vista a natureza da multa aplicada, de a penalidade
afrontar o direito de petição e o contraditório e a ampla defesa, os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 2o da
Lei n.o 9.784/99, a existência de ADIN pendente de julgamento no STF
sobre a necessidade de sobrestamento, nos termos do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF, e a necessidade do julgamento conjunto com
o processo n.o 10880.983023/2017-95 e da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário;
(ii)
requer a apensação do presente processo ao de n.o 10880.983023/2017- 95
e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que seja julgado o
processo n.o 11080.728870/2018-58;
(iii)
seja cancelado o auto de infração e a multa aplicada pelo fato do artigo 74,
§ 17, da Lei n.o 9.430/96, não atender os parâmetros constitucionais a
partir de um prisma de interpretação, conforme os fatos e as razões de
direito expostos na defesa;
(iv)
caso não seja atendido o pedido de cancelamento, necessário se faz o
sobrestamento do presente processo até o julgamento do RE n.o
796.939/RS, tema 736, sob a sistemática de repetitivos no STF, nos termos
do art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 11 de agosto de 2022, a 11a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de no 106-023.074 (e-
fls. 86/90), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.203 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728870/2018-58

(i) citações de doutrinadores, tanto quanto decisões judiciais e
administrativas, inclusive jurisprudência, embora inestimáveis fontes de
consulta, não contém força vinculante perante este julgamento, uma vez
não podem sobrepor ao princípio da legalidade por meio do qual na
Administração Pública os seus agentes somente podem fazer o que a lei os
autoriza (art. 37 da Constituição Federal);
(ii)
também não cabe à Autoridade Julgadora a apreciação de questões
atinentes à ofensa e/ou observância a princípios constitucionais, bem como
aspectos relacionados à constitucionalidade/legalidade de normas
tributárias, competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o
direito tributário positivado;
(iii)
o questionamento sobre a validade jurídica de qualquer norma em vigor
não deve ser enfrentado na esfera administrativa, uma vez que, por força
do próprio texto constitucional, o Poder Judiciário é o foro exclusivo para
análise desse tipo de matéria;
(iv)
esclareça-se ainda que a penalidade sob análise, Notificação de
Lançamento No NLMIC – 263/2018, Multa por Compensação Não
Homologada, decorre diretamente da decisão proferida no Despacho
Decisório n.o 129070685, objeto do processo n.o 10880.983023/2017-95,
processos devidamente apensados e com a exigibilidade suspensa, nos
termos da legislação aplicável (art. 151 do CTN);
(v)
no que diz respeito ao pedido de sobrestamento desta decisão até que seja
julgado o RE n.o 796.939/RS, tema 736, sob a sistemática de repetitivos no
STF, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF, esclareça-se à
defesa que não há previsão para tal entre as normas reguladoras do
Processo Administrativo Fiscal, o que implica na necessária continuidade
do presente processo administrativo fiscal, em consonância com o
princípio da oficialidade que rege toda a Administração Pública;
(vi)
é dever da Autoridade fiscal/administrativa adotar os procedimentos para
impulsionar o processo, resguardado o direito de defesa, levando-o à sua
conclusão;
(vii)
há expressa disposição legal para exigência da penalidade aplicada, que
independe da intenção do agente para sua incidência. Uma vez que o
crédito foi insuficiente para a compensação integral da compensação
declarada, sobre o saldo devedor do débito não compensado deve incidir a
penalidade prevista no § 17 do artigo 74 da Lei n.o 9.430/96 (e alterações);
(viii) a teor do exposto e tendo em vista a decisão proferida nos autos do n.o
10880.983023/2017-95, voto por julgar procedente em parte a Impugnação
apresentada, e assim pelo cancelamento parcial da exigência do crédito
tributário objeto da Notificação de Lançamento No NLMIC – 263/2018,
Multa por Compensação Não Homologada;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.203 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728870/2018-58

(ix)
o novo valor de multa a ser exigido corresponderá a 50% do débito
remanescente nos PER/Dcomps que deram ensejo à aplicação da
penalidade, após a operacionalização da compensação, considerando o
acórdão deste colegiado proferido no processo n.o 10880.983023/2017-95.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Em 04/10/2022, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 106-023.074, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 98), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 103/121), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
a cobrança da multa objeto da presente autuação não pode e nem deve
prosperar, por ferir dispositivos legais e constitucionais;
(ii)
a declaração de compensação tributária reveste-se, a princípio, de licitude,
uma vez que prevista expressamente na legislação em regência,
constituindo tal prática lícita por parte do contribuinte, se não verificada e
comprovada fraude, ato ilícito e exercício regular de um direito;
(iii)
multa fiscal pode ser entendida como toda prestação pecuniária
compulsória, instituída em lei, que decorra do descumprimento de
obrigação tributária e que, portanto, constitua sanção de ato ilícito em
matéria fiscal;
(iv)
a multa instituída pelo Artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9.430/1996 conflita
com essas definições jurídicas, tendo em vista que, a multa decorre da
simples não homologação da declaração de compensação realizada pelo
contribuinte. Não há, portanto, pressuposto da penalidade, qualquer ato
ilícito que enseje aplicação de multa;
(v)
além da multa em questão não ter embasamento legal que a ampare, tal
multa também não atende parâmetros constitucionais a partir de um prisma
de interpretação, ocorrendo afronta o direito de petição, consagrado no
artigo 5o, Inciso XXIV, alínea “a” da Constituição Federal;
(vi)
constituindo o exercício do pedido de compensação tributária defesa de
interesses do contribuinte, cabe à Fazenda Pública, em homenagem ao
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.203 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728870/2018-58

direito de petição, apreciar e proferir decisão sobre a declaração, sem que a
não homologação acarretasse, de forma automática, a aplicação de multa;
(vii)
revela-se inconstitucional a imposição da multa em questão, uma vez que
constitui sanção ao próprio exercício do direito de petição, inviabilizando
o acesso à administração tributária;
(viii) além da multa em questão ofender o direito de petição, ela também é
desarrazoada e desproporcional;
(ix)
e como inquestionável a existência de uma multa desproporcional,
desarrazoada que ofende o Artigo 2o da Lei 9784/1999 e sem
embasamento legal, conclui-se que deverá ser reconhecido o caráter
confiscatório à multa aplicada ao caso concreto, cancelando-se a mesma;
(x)
caso a Multa não seja cancelada, requer que a cobrança da multa referente
a esse processo fique suspensa até o julgamento final do processo no
10880.983023/2017-95 na esfera administrativa e que os processos sejam
reunidos e julgados em conjunto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20233 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
04/10/2022 (e-fl. 98), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/10/2022 (e-fl.
101), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.

3 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.203 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728870/2018-58

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no cancelamento da Notificação de Lançamento n°
NLMIC - 263/2018 (e-fls. 02/03), que resultou na aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no
seguinte processo:

O Acórdão recorrido (e-fls. 96/90), com fundamento no §175 do artigo 74 da Lei
no 9430/96, entendeu pela manutenção parcial da referida multa, tendo em vista “a expressa
previsão legal para lavratura de multa por compensação não homologada”.
Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal (“STF”) ao apreciar o Tema 736 da
repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 796.939/RS6 e da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) 4905/DF7, decidiu pela inconstitucionalidade do § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o qual prevê a incidência de multa isolada no caso de não
homologação da declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência
da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação

5 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
6 O pedido de compensação tributária não homologado, ao invés de configurar ato ilícito apto a ensejar sanção
tributária automática (art. 74, § 17, Lei no 9.430/96), configura legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte (art. 5o, XXXIV, CF/88).
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
7 É inconstitucional - por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade - a aplicação de
multa isolada pela mera não homologação de declaração de compensação quando não caracterizados má-fé,
falsidade, dolo ou fraude.
STF. Plenário. ADI 4905/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 20/03/2023.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.203 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728870/2018-58

tributária realizada pelo contribuinte. (Processo n° 15251.720201/2016-18. Acórdão n°
1201-005.923. Sessão de 22/06/2023. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Assim, nos termos do artigo 99, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), necessário se faz que este Colegiado adote o
posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, por se tratar de tese fixada em repercussão
geral:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo C. STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento, para que
a multa isolada seja integralmente cancelada, de forma que, a Notificação de Lançamento não
merece subsistir.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.203 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728870/2018-58

Fl. 152
DF CARF MF
Original